Tribunal: TJMT
Processo: 1030837-85.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1030837-85.2018.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ESTABILIDADE]

RELATOR:
DES. LUIZ CARLOS DA COSTA

REDATOR DESIGNADO:
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:
[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DACIO JOSE DE OLIVEIRA MIRANDA - CPF: 209.568.781-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, AO RECURSO, VENCIDO O RELATOR E A DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO." (Participaram do Julgamento: LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO SR DES MARCIO VIDAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO)

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA (ART. 19 DA ADCT) – PRELIMINARES: – 1) – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – INAPLICABILIDADE EM ATOS QUE AFRONTEM DIRETAMENTE A CONSTITUIÇÃO –2) ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – COMPETE AO PARQUET AJUIZAR AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E SOCIAL E DE OUTROS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS – MÉRITO: SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMA ININTERRUPTA AO ESTADO ATÉ 5.10.1988 – NÃO COMPROVADOS – NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE CONCEDEU ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA

– DIREITO À MANUTENÇÃO DA APOSENTADORIA DO SERVIDOR QUE COMPROVA OS REQUISITOS NOS TERMOS DA MODULAÇÃO DA ADI N. 1015626-30.2021.8.11.0000 – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público (STJ, AgInt no AREsp 936.561/PR).

É cediço que a legitimidade do Parquet para promover a defesa do patrimônio público, da legalidade dos atos da administração e da moralidade por meio da Ação Civil Pública, encontra-se respaldo na Constituição Federal que dispõe no inciso III, do artigo 129.

A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 5.10.88, estava em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo Ente Federado.
Em observância à modulação dos efeitos da declaração no julgamento da ADI n. 1015626-30.2021.8.11.0000, comprovada a aposentadoria ou os requisitos para tanto, deve ser mantido o direito ao benefício previdenciário do servidor público no RPPS.

Recurso provido em parte.

Sentença parcialmente modificada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR):

Apelação interposta por
Dácio José de Oliveira Miranda
contra a sentença (Id. 104166506) não modificada pelos embargos de declaração, proferida em
ação civil pública declaratória de nulidade de ato jurídico
proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra o apelante.

Alega, em preliminar, que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso não está legitimado a figurar no polo ativo da demanda, visto que a legitimidade ativa
ad causam
é do Estado de Mato Grosso, na pessoa do Procurador-Geral do Estado, por se tratar de “
ato de admissão de servidor, no âmbito do serviço público estadual, é expressão direta da autonomia político-administrativa dos Estados e que constitui característica de nosso federalismo
”.

Argui, também, em preliminar, que, operou-se a decadência e prescrição da anulação de ato administrativo praticado há mais de trinta (30) anos, além da necessidade de sobrestamento do feito até o julgamento do recurso extraordinário nº 817338/DF, com repercussão geral, no qual se discute “
a aplicação de prazo decadencial prevista no artigo 54 da Lei nº 9.784/99
”. Ademais, houve cerceamento de defesa, visto que não foi observado o devido processo administrativo.

No mérito, assegura que, “
há de se respeitar a irredutibilidade dos proventos do apelante, vez que em seus enquadramentos e em suas progressões não houve a concessão da ampla defesa e do contraditório, assim como a tese do Colégio de Procuradores não foi ocasionada pelos servidores
”.

Assevera que, “
nas ações em que o Supremo reconhece a inconstitucionalidade de eventual estabilidade especial e efetividade, ele tem modulado os efeitos da decisão, com nítido propósito de atender o princípio da segurança jurídica e o da dignidade da pessoa humana
”, pelo que deve ser aplicado igual entendimento.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 104166521).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Edmilson da Costa Pereira (Id. 105497998), opina pelo não provimento do recurso.

Deferida, tão somente para fim recursal, a gratuidade da justiça (Id. 135196172).

Determinado o sobrestamento do recurso até o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, autos nº 1015626-30.2021.8.11.0000 (Id. 136860158).

Juntada do acórdão do Órgão Especial prolatado na ação direta de inconstitucionalidade, autos nº 1015626-30.2021.8.11.0000 (Id. 143765181).

Manifestação de Dácio José de Oliveira Miranda (Id. 147930650) pela manutenção de sua aposentadoria.

É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)

EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR):

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos iniciais para, diante da flagrante inconstitucionalidade, declarar a nulidade do Decreto n. 3.088, de 20/10/2010, que concedeu indevidamente, a estabilidade extraordinária no serviço público ao requerido Dácio José de Oliveira Miranda e ainda; declarar nulo os atos administrativos subsequentes, que lhes concederam enquadramento, progressão ou incorporação na carreira, especialmente o Ato Administrativo 21.524/2017, que culminou com a aposentadoria do requerido no cargo de ‘Técnico Administrativo’.

Condeno o requerido Dácio José de Oliveira Miranda, ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, deixando de condenar o Estado de Mato Grosso, uma vez que é isento.

No tocante aos honorários advocatícios, deixo de fixá-los, pois incabíveis em ação civil pública movida pelo Ministério Público, seja ele vencedor ou vencido.

Transitada em julgado a sentença, o Estado de Mato Grosso deverá ser intimado, na pessoa de seus representantes legais para, no prazo de 15 (quinze) dias, interrompam o pagamento ao requerido Dácio José de Oliveira Miranda, de qualquer remuneração, subsídio etc., sob pena de incidir, pessoalmente, em multa diária, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Comprovado o cumprimento da determinação acima, procedam-se as anotações necessárias e arquivem-se os autos.

Decorrido o prazo supra sem qualquer manifestação, certifique-se e abra-se vista ao representante do Ministério Público.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 15 de julho de 2021. [...]. (Id. 104166506 – fls. 15/16).

No essencial, a decisão nos embargos de declaração.

[...] Saliento que os argumentos expostos não se amoldam as hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC e, para que consiga reformar a decisão proferida, o embargante deve buscar os instrumentos legais plausíveis e suficientes para a reapreciação da matéria, na forma pretendida, o que é inviável por meio destes Embargos.

Com efeito, pode-se concluir que os embargos de declaração têm apenas caráter protelatório, pois pretende rediscutir o que foi analisado e decidido, com intuito de modificar o julgamento para prevalecer os fatos e teses que sustentou.

Assim, impõe-se aplicar o disposto no art. 1.026, §2º, do CPC.

Diante do exposto, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanados, conheço dos embargos para julgá-los improcedentes, permanecendo a decisão embargada como foi publicada.

Reconhecido o caráter protelatório dos embargos de declaração, aplico ao embargante a multa correspondente a 1% (um por cento) do valor atualizado da causa. [...]. (Id. 104166513 – fls. 2).

Pontuo, de início, que não houve impugnação quanto à imposição de multa decorrente de interposição de recurso protelatório; logo, cuida-se de questão preclusa.

Começo pela preliminar de ilegitimidade ativa do Ministério Público do Estado de Mato Grosso para propor
ação civil pública
, com a finalidade de anular o ato que declarou a estabilidade extraordinária do apelante, bem como dos atos dele decorrentes.

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe que:

Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.

[...]

Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:

[...]

III -
promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos
; [sem negrito no original]

Já o Código de Processo Civil preceitua:

Art. 176. O Ministério Público atuará na defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses e direitos sociais e individuais indisponíveis.

Art. 177.
O Ministério Público exercerá o direito de ação em conformidade com suas atribuições constitucionais
. [sem negrito no original]

É certo que a questão acerca da admissão de servidor que não preenche os requisitos do artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, autoriza o Ministério Público do Estado de Mato Grosso a propor
ação civil pública
que visa à defesa do interesse público, no caso, o ingresso no serviço público sem prévia aprovação em concurso público, conforme exige o artigo 37, II, da Lei Mais Alta.

[...] É de se ver que o interesse público consistente no respeito à ordem jurídica está, comumente, ligado a atuação do Ministério Público como
custos legis
e, portanto, como parte processual interveniente, nada obstante disponha do direito de ação nos casos estabelecidos no ordenamento jurídico, dentre os quais é possível extrair diretamente da Constituição da República, exemplificativamente, o ajuizamento da ação penal pública, da ação civil pública e até mesmo das ações de controle abstrato de constitucionalidade. [...]. (Excerto do voto condutor do acórdão: STF, Segunda Turma, MS 33736/DF, relatora Ministra Cármen Lúcia, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de agosto de 2017).

Quanto à decadência, não se cuida de hipótese de anulação de ato administrativo pela própria Administração, tanto é que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ingressou em juízo com pretensão de declaração de nulidade do ato que declarou a estabilidade extraordinária do apelante.

Ainda que fosse essa a questão, a Administração pode anular, a qualquer tempo, o ato de declaração de estabilidade extraordinária no serviço público, acaso constatado a ausência dos requisitos previstos no artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT.

[...] Esta Corte fixou entendimento no sentido de que atos nulos não produzem efeitos: RE n. 121.501, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ de 20.10.95, e ADI n. 293, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 16.4.93. [...]. (STF, decisão monocrática, RE 907117/MT, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de setembro de 2016).

[...] Não há ilegalidade quanto à edição do Decreto 1.397/2008, que declarou a nulidade do Decreto 403/2007, porquanto verificado que a impetrante não preenchia os requisitos para a concessão de estabilidade extraordinária, já que cabe à administração rever seus atos administrativos quando verificada irregularidade. A propósito: Súmula 346: ‘A Administração Pública pode anular seus próprios atos’; Súmula 473: ‘A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial’. [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 51257/MT, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de outubro de 2016).

Ademais, é de se registrar que, a questão decidida no julgamento do recurso extraordinário nº 817338/DF, com repercussão geral, limitou-se a seguinte tese jurídica: “
No exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria nº 1.104, editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964 quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas
.” (STF, Tribunal Pleno, RE 817338/DF, relator Ministro Dias Toffoli, julgamento em 16 de outubro de 2019, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 31 de julho de 2020).

Daí decorrente, constata-se que não há qualquer semelhança com a decadência tratada nestes autos.

Concernente à prescrição, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que não se aplica nos casos em que se discute ato administrativo que afronta à Constituição da República Federativa do Brasil, inclusive reafirmou o entendimento em recurso interposto contra acórdão deste Tribunal:

[...] 1. Conforme a jurisprudência do STJ, ‘as situações flagrantemente inconstitucionais não podem e não devem ser superadas ou estabilizadas com eventual decurso do tempo. Não havendo que se falar, assim, em consolidação do ato administrativo. Logo, não incide o instituto da prescrição nas hipóteses em que o Ministério Público busca, por meio de Ação Civil Pública, providências cabíveis para proteger o princípio constitucional do concurso público, visto que o decurso do tempo não tem o condão de convalidar atos de provimento em cargos efetivo sem a devida submissão a concurso público’ (EREsp 1518267/RN, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 10/6/2020, DJe 17/6/2020).

2. Ainda na linha de nossa jurisprudência, ‘não é possível a extensão da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT aos servidores contratados sem concurso público após a promulgação da Constituição Federal de 1988, sendo igualmente inadmitido invocar o princípio da segurança jurídica ou a decadência administrativa’ (AgInt no RMS 61.069/MT, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 23/3/2020, DJe 25/3/2020). [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 1968930/
MT
, relator Ministro Sérgio Kukina, julgamento em
27 de junho de 2022
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de
30 de junho de 2022
).

Em relação ao cerceamento de defesa, a circunstância de não ter sido ouvido, previamente, no inquérito civil instaurado, em 16 de outubro de 2017, para “
apurar possível nulidade absoluta do ato administrativo de estabilidade/reenquadramento funcional do servidor estadual, Sr. Dácio José de Oliveira Miranda, para o exercício do cargo de Agente da Área Instrumental do Governo
” (trecho da Portaria nº 37, de 16 de outubro de 2017, editada por Promotor de Justiça, Id. 104166463 – fls. 2), não configura hipótese de ofensa ao devido processo legal substancial.

[...] Na forma da jurisprudência do STJ, ‘o inquérito civil, como peça informativa, tem por fim embasar a propositura da ação, que independe da prévia instauração do procedimento administrativo. Eventual irregularidade praticada na fase pré-processual não é capaz de inquinar de nulidade a ação civil pública, assim como ocorre na esfera penal, se observadas as garantias do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório’ (REsp 1.119.568/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 23/09/2010)’ (AgRg no AREsp 113.436/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 18/05/2012). [...]. (STJ, Primeira Turma, REsp 1724421/
MT
, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de maio de 2018).

Além disso, “
as nulidades do inquérito civil não contaminam, necessariamente, a futura ação civil pública, uma vez que são assegurados o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa no curso da demanda
” (STJ, Terceira Turma, REsp 1602029/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de março de 2020).

No mais, não se fazia necessário, como pretende fazer crer o apelante, a prévia instauração de processo administrativo pelo Estado de Mato Grosso para apuração do fato, visto que não se trata de hipótese de infração disciplinar.

De resultado
,
voto no sentido de rejeitar todas as preliminares e
,
de imediato
,
passo à análise das questões atinentes ao mérito do recurso
.

Dácio José de Oliveira Miranda foi admitido, em
2 de julho de 1985
, para desempenhar a função de Agente Administrativo no extinto Instituto de Previdência do Estado de Mato Grosso – IPEMAT, conforme ficha funcional do apelante:

Documento

Data do DOE (
Diário Oficial do Estado
)

Descrição

Portaria nº 112/85, de 02/07/1985

Informação na Ficha Funcional

Admitido para exercer o cargo de Agente Administrativo, no IPEMAT, a partir de 02/07/1985

[...]. (ficha funcional, Id. 104166454 – fls. 2/4).

Logo, admitido no serviço público somente em 2 de julho de 1985, resta evidenciado que o apelante não preenchia os requisitos do artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, qual seja, cinco (5) anos de serviço continuado até a data de promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil, ocorrida em 5 de outubro de 1988.

É de se anotar que, a averbação do tempo de serviço prestado a Cooperativa Mista dos Agropecuários da Amazônia Mato-grossense Ltda., pessoa jurídica de direito privado, no período de 2 de maio de 1979 a 3 de junho de 1985, conforme está na Portaria do Instituto de Previdência do Estado de Mato Grosso – IPEMAT nº 269, de 29 de dezembro de 1988 (Id. 104166495 – fls. 6), foi considerada tão somente para fim de aposentadoria e não para contagem do prazo previsto no artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT. Aliás, registre-se, sequer poderia ser utilizada para esta finalidade.

De fato, a Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, em parecer subscrito pelo Subprocurador-Geral de Gestão de Pessoal, o qual foi homologado pelo Procurador-Geral do Estado na data de 26 de outubro de 2010, opinou pela “
declaração de estabilidade do Sr. Dácio de Oliveira Miranda no serviço público estadual
”, por outro fundamento (decadência), cuja ementa é a seguinte:

CONSULTA FORMULADA PELO SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO. REGULARIZAÇÃO FUNCIONAL DOS SERVIDORES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE NÃO ESTABILIDADE NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL. PROCESSO SUBMETIDO AO COLÉGIO DE PROCURADORES.
DECISÃO RECONHECENDO A IMPOSSIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO VISANDO A EXCLUÍ-LOS DO SERVIÇO PÚBLICO EM RAZÃO DA DECADÊNCIA
. ENTENDIMENTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO DAS SITUAÇÕES CONCRETAS PELA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO. FORMAÇÃO DE PROCESSOS INDIVIDUALIZADOS PARA CONSTATAÇÃO DA APLICAÇÃO DA DECISÃO DO COLÉGIO DE PROCURADORES NO PROCESSO Nº 2136/CPPGE/2009. SERVIDOR DÁCIO JOSÉ DE OLIVEIRA MIRANDA. RECONHECIMENTO DA ESTABILIDADE. (Id. 104166460 – fls. 18). [sem negrito no original]

Em decorrência, declarou-se a estabilidade extraordinária do apelante, com efeitos retroativos a 16 de abril de 2010, conforme está posto no Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.380, de 24 de setembro de 2012, que
dispõe sobre retificação, em parte do Decreto nº 3.088 de 20 de dezembro de 2010 publicado no Diário Oficial da mesma data, sobre estabilidade de servidor da Secretaria de Estado de Administração na carreira da Área Instrumental do Governo e dá outras providências
:

Art. 1º no Art. 2 º do Decreto nº 3.088, de 20 de dezembro de 2010, onde se lê:
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 22/06/2010
. Leia-se:
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 16/04/2010
. [sem itálico no original]

Portanto, constata-se que a Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, nada obstante tenha afirmado que não se trata da hipótese do artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, opinou pela declaração de estabilidade extraordinária do apelante, ao fundamento de que a Administração não poderia excluí-lo do quadro de servidores, porque “
o Sr. Dácio de Oliveira Miranda exerce cargo público – de natureza efetiva – há mais de 25 anos
” (trecho do parecer do Subprocurador-Geral de Gestão de Pessoal da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, homologado em 26 de outubro de 2010, Id. 104166460 – fls. 26).

No entanto
, o transcurso de longo tempo sem que a Administração adotasse qualquer providência efetiva para rever o ato que declarou a estabilidade extraordinária do apelante, não é relevante, visto que o ato administrativo que afronta à Constituição não está sujeito à decadência ou prescrição.

Os Tribunais Superiores têm mantido as decisões deste Tribunal em casos semelhantes:

Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidora pública. Contratação anterior à Constituição Federal de 1988. Reconhecimento de estabilidade sem a prévia realização de concurso público. Artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Enquadramento. Impossibilidade. Precedentes. Requisitos. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.

1.
É pacífico na Suprema Corte que são nulas as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das regras referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, salvo as hipóteses previstas no texto constitucional
. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 1349711/MT AgR, relator Ministro Dias Toffoli, julgamento em
22 de abril de 2022
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de
12 de maio de 2022
). [sem negrito no original]

[...] 2. A estabilidade excepcional prevista no artigo 19 do ADCT demanda que o servidor, admitido sem concurso público antes da promulgação da CF/1988, esteja em exercício no cargo há no mínimo 5 anos, no mesmo ente público.

3.
O acórdão recorrido, ao afastar a decadência e declarar a nulidade do ato administrativo que reconheceu a estabilidade extraordinária prevista no art. 19 do ADCT, em face de sua flagrante inconstitucionalidade, encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte a respeito da matéria
. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 1354132/MT AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, julgamento em
14 de março de 2022
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de
18 de março de 2022
). [sem negrito no original]

[...] 1. Conforme a jurisprudência do STJ, ‘as situações flagrantemente inconstitucionais não podem e não devem ser superadas ou estabilizadas com eventual decurso do tempo. Não havendo que se falar, assim, em consolidação do ato administrativo. Logo, não incide o instituto da prescrição nas hipóteses em que o Ministério Público busca, por meio de Ação Civil Pública, providências cabíveis para proteger o princípio constitucional do concurso público, visto que o decurso do tempo não tem o condão de convalidar atos de provimento em cargos efetivo sem a devida submissão a concurso público’ (EREsp 1518267/RN, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 10/6/2020, DJe 17/6/2020).

2. Ainda na linha de nossa jurisprudência, ‘não é possível a extensão da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT aos servidores contratados sem concurso público após a promulgação da Constituição Federal de 1988, sendo igualmente inadmitido invocar o princípio da segurança jurídica ou a decadência administrativa’ (AgInt no RMS 61.069/MT, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 23/3/2020, DJe 25/3/2020). [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 1968930/
MT
, relator Ministro Sérgio Kukina, julgamento em
27 de junho de 2022
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de
30 de junho de 2022
).

Incabível, no mais, a aplicação do princípio da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana para manutenção da situação fática do servidor.

[...] Não é possível invocar os princípios da boa-fé, da segurança jurídica ou da dignidade da pessoa humana para amparar condição que viola não apenas a observância de concurso público, mas também os princípios da impessoalidade, da isonomia, da eficiência e tantos outros que garantem o acesso dos indivíduos, em condição de igualdade, a cargos e empregos públicos. [...]. (Trecho do voto do relator: STF, Segunda Turma, ARE 929233/RJ AgR, Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de março de 2017).

Ademais, a manutenção do apelante no quadro de servidores do Estado de Mato Grosso importa em prejuízo aos cofres públicos. Isto porque, houve a incorporação da carreira dos Profissionais da Área Instrumental do Governo, com todas as vantagens, como se servidor declarado estável fosse equiparado ao efetivo, conforme anotação em sua ficha funcional (Id. 104166454 – fls. 2/4).

De fato, ainda que se se tratasse de servidor declarado estável, este teria direito tão somente de permanecer no serviço público, sem a incorporação da carreira.

[...] I - O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT alcança servidores estaduais, mas difere da efetividade, para a qual é imprescindível a aprovação em concurso público.

II - A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os servidores públicos beneficiados pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT teriam direito à estabilidade, não se lhes conferindo as vantagens privativas dos ocupantes de cargo efetivo, para o qual se exige concurso público. [...]. (STF, Segunda Turma, ARE 1238618/AC AgR, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de março de 2020).

Assim, ainda que fosse a hipótese de anulação somente dos atos decorrentes da incorporação indevida da carreira, não há que se falar em violação ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos (em sentido lato).

[...] 4. Diante da grave violação do ato administrativo à Constituição Federal, frente à necessidade de garantia da eficácia e supremacia da Constituição da República, além dos princípios da legalidade, da impessoalidade da igualdade, deve ser afastada a teoria do fato consumado e segurança jurídica.

5. Ante a inconstitucionalidade da transposição de cargos públicos, evidentemente que nenhum atributo relativo ao outro cargo, para o qual não se investiu devidamente, pode ser-lhe assegurado, inclusive a remuneração que ali fazia jus, não se caracterizando ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, quando não evidenciado o pressuposto da ‘licitude da aquisição da remuneração’. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1032860-04.2018.8.11.0041, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 16 de agosto de 2021).

[...] Se a servidora não tem direito à progressão funcional, não há que se falar em percepção de vantagem (pecúnia) advinda de progressão indevida. Logo, não há falar em princípio da irredutibilidade de vencimento. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 0026011-04.2016.8.11.0041, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip, julgamento em 8 de março de 2021).

No que tange à emenda à Constituição do Estado de Mato Grosso nº 98, de 26 de maio de 2021, certo é que, o Órgão Especial anulou o acordo celebrado entre o Estado de Mato Grosso, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso e a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, o qual havia sido homologado por decisão unipessoal da eminente relatora da ação direta de inconstitucionalidade nº 1015626-30.2021.8.11.0000, Desembargadora Clarice Claudino da Silva, prolatada em 6 de maio de 2022, cujo acórdão está assim ementado:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – EMENDA CONSTITUCIONAL 98/2021 QUE ACRESCENTA O ARTIGO 140-G À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – NORMA QUE GARANTE ESTABILIDADE E DIREITO À APOSENTADORIA PELO REGIME PRÓPRIO A SERVIDORES QUE INGRESSARAM NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS EM NÍTIDA AMPLIAÇÃO À EXCESSÃO PREVISTA NO ARTIGO 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS DA CONSTITUILÇÃO FEDERAL – OFENSA AO ARTIGO 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ACORDO NULO – VIOLAÇÃO À CLÁSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – PRECEDENTES DO STF.

A Suprema Corte firmou entendimento de que são inconstitucionais as normas estaduais que ampliam a exceção à regra da exigência de concurso para o ingresso no serviço público, já estabelecidas no artigo 19 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição Federal, especialmente para fins de aposentação no regime próprio de previdência social estadual.

Conforme consta do art. 40 da Constituição Federal, pertencem ao regime próprio de previdência social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios (servidores ativos, aposentados e pensionistas).

Nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal, modulam-se os efeitos da declaração, para que sejam ressalvados aqueles agentes que, até a data de publicação do acórdão deste julgamento, já estejam aposentados ou tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria sob o regime próprio de previdência do Estado de Mato Grosso, exclusivamente para efeito de aposentadoria. (TJ/MT, Órgão Especial, ação direta de inconstitucionalidade 1015626-30.2021.8.11.0000, relatora Desembargadora Clarice Claudino da Silva, redator p/ acórdão Desembargador Guiomar Teodoro Borges, julgamento em
11 de agosto de 2022
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de
15 de setembro de 2022
).

No voto condutor do acórdão está:

[...] O artigo, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal, é inconstitucional em toda sua essência, de modo que não há como ‘homologar’ parte do acordo que engloba o mencionado artigo e ‘julgar parcialmente extinta a ação’ e, lado outro, declarar inconstitucional apenas parte de seu texto, sob pena de violação, frisa-se, da súmula vinculante nº 10 do STF.

Assim sendo, a norma impugnada, ao atribuir à condição de servidores estáveis aos servidores estabilizados da administração direta, ligados ao Poder Executivo, Legislativo ou Judiciário, e indireta, autárquica ou das fundações públicas, do Estado de Mato Grosso e franquear-lhes o Regime Próprio de Previdência Social Estadual, para fins de aposentadoria, afrontou o artigo 40 da Constituição Federal, norma de absorção obrigatória pela legislação infraconstitucional, consoante jurisprudência da Suprema Corte. Assim, de fato, as normas impugnadas na presente ação direta são inconstitucionais.

Posto isso, com a devida vênia da e. Relatora julga-se totalmente procedente a ação direta de inconstitucionalidade para declarar a inconstitucionalidade do artigo 140-G, da Constituição do Estado de Mato Grosso, acrescido pela Emenda Constitucional nº 98/2021. Por sua vez, é inconstitucional, por arrastamento, a Lei complementar estadual nº 560/2014 (art. 2º, inciso I).

No entanto, voto no sentido de modular os efeitos da declaração, para ressalvar aqueles agentes que, na data da publicação do acordão deste julgamento, acham-se aposentados, ou tenham alcançado os requisitos para tanto, exclusivamente para fins de inatividade. [...].

Registro que, o acórdão não transitou em julgado, ante a oposição de embargos de declaração pela Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, pendentes de julgamento.

Eis o teor da emenda à Constituição do Estado de Mato Grosso nº 98, de 26 de maio de 2021, declarada inconstitucional pelo Órgão Especial:

Art. 1º Fica acrescentado o art. 140-G à Constituição do Estado de Mato Grosso, com a seguinte redação:

‘Art. 140-G Por motivo de segurança jurídica e de excepcional interesse financeiro e social, os servidores públicos da administração direta, ligados ao Poder Executivo, Legislativo ou Judiciário, e indireta, autárquica ou das fundações públicas, do Estado de Mato Grosso, salvo os exclusivamente comissionados, em exercício na data da promulgação desta Emenda à Constituição há pelo menos vinte anos continuados, ou vinte e cinco anos descontinuados, que recolheram contribuição previdenciária durante este período para o Regime Próprio de Previdência Social e que tenham sido admitidos sem concurso público de provas e títulos, bem como os que nas mesmas condições estiverem aposentados ou terem preenchidos os requisitos para obtenção da aposentadoria terão direito de se aposentar ou de se manter aposentados no Regime Próprio de Previdência Social Estadual, mantidos os respectivos deveres de contribuição.

Parágrafo único As contribuições, os proventos de aposentadoria e as pensões serão atualizadas na forma da lei’.

Art. 2º Esta Emenda à Constituição entra em vigor na data de sua promulgação.

E do inciso I do artigo 2º da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 560, de 31 de dezembro de 2014, declarado inconstitucional por arrastamento por inteiro, visto que o voto condutor do acórdão não se limitou a expressão “
servidores públicos estabilizados constitucionalmente
”:

Art. 2º A MTPREV, na qualidade de Unidade Gestora Única do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso - RPPS/MT, tem por competência:

I - a gestão do Regime Próprio de Previdência Social dos
servidores públicos estabilizados constitucionalmente
, dos titulares de cargo efetivo do Estado de Mato Grosso, bem como dos militares, dos Conselheiros do Tribunal de Contas, dos Magistrados, dos membros do Ministério Público Estadual, do Ministério Público de Contas e dos Defensores Públicos; [sem negrito no original]

No caso, a emenda à Constituição do Estado de Mato Grosso nº 98, de 26 de maio de 2021, é o nada que pretendeu ser alguma coisa. A referida emenda é ineficaz para tratar de matéria regida pela Lei Mais Alta em relação ao regime próprio de previdência social (artigo 40, cabeça), cujo dispositivo, a partir da redação dada pela emenda à Constituição da República Federativa do Brasil nº 20, de 15 de dezembro de 1998, “
estabeleceu um novo regime de previdência de caráter contributivo, definindo-se como contribuintes unicamente os ‘servidores titulares de cargos efetivos’
.” (STF, Segunda Turma, AI 406460/PR AgR, relatora Ministra Ellen Gracie, publicado no Diário da Justiça em 18 de fevereiro de 2005).

A emenda à Constituição nº 103, de 12 de novembro de 2019, que deu nova redação ao artigo 40, cabeça, da Constituição da República Federativa do Brasil, manteve a titularidade do regime próprio de previdência social aos servidores ocupantes de cargos efetivos.

Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

Quanto à permanência no serviço público de servidores admitidos sem aprovação em concurso público, cuida-se de direito de vigência temporária que fazia jus àqueles que preenchessem os requisitos do artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, a saber: cinco (5) anos de serviço continuado até a data de promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil, ocorrida em 5 de outubro de 1988.

Assim, nada obstante a decisão do Órgão Especial em relação à modulação dos efeitos para manter no regime próprio de previdência social os servidores inativos que não preenchem os requisitos do artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, bem como aqueles que, até a data da publicação do acórdão (15 de setembro de 2022), tiverem tempo de contribuição suficiente para aposentar pelo regime próprio de previdência social, penso que, salvo o sempre devido respeito, a decisão — assim como a emenda à Constituição do Estado de Mato Grosso nº 98, de 26 de maio de 2021 — é ineficaz.

Ademais, acaso admitida a eficácia da decisão, seria algo semelhante ao Tribunal entender pela inconstitucionalidade da norma, porém modular os efeitos daquela, de modo a permitir o surgimento de situação igualmente inconstitucional:
a aposentadoria pelo regime próprio de previdência social de servidores que não são efetivos
.

Ainda que fosse a hipótese de servidores com estabilidade extraordinária (o que, repise-se, não é o caso do apelante), estes jamais poderiam aposentar-se pelo regime próprio de previdência social, consoante deixou assentado o Tribunal Mais Alto:

[...] 1.
Os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos, os quais foram aprovados em concurso público. Aqueles possuem somente o direito de permanecer no serviço público nos cargos em que foram admitidos, não tendo direito aos benefícios privativos dos servidores efetivos
.

2.
Conforme consta do art. 40 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC nº 42/03, pertencem ao regime próprio de previdência social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, inclusive de suas autarquias e fundações
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 1381167/TO AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, redator p/ acórdão Ministro Dias Toffoli, julgamento em
22 de agosto de 2022
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de
5 de setembro de 2022
). [sem negrito no original]

[...]
Os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos e, portanto, estão vinculados ao Regime Geral de Previdência Social. Inteligência o art. 40 da CF, na redação dada pela EC 20/98
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 1381137/TO AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, redator p/ acórdão Ministro Roberto Barroso, julgamento em
16 de agosto de 2022
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de
29 de agosto de 2022
). [sem negrito no original]

[...] Conforme consta do art. 40,
caput
, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional 42/2003, pertencem ao regime próprio de previdência social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações.

O § 13 do art. 40 da Carta Maior, por seu turno, determina que os ocupantes de cargo em comissão, de cargo temporário ou de emprego público estão vinculados ao regime geral de previdência social (RGPS).

Portanto, a Constituição Federal é clara ao estabelecer que a participação no regime próprio de previdência estadual é prerrogativa dos agentes públicos que, após aprovação em concurso público e nomeação para o cargo, ostentam o atributo da efetividade.
Por tal razão, não estão incluídos no regime previsto no
caput
art. 40 da Constituição Federal as pessoas contempladas pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, visto que, embora, por expressa determinação constitucional, detenham estabilidade, não possuem a necessária efetividade
. [...]. (Trecho do voto condutor do acórdão: STF, Tribunal Pleno, ADI 5111/RR, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de dezembro de 2018). [sem negrito no original]

Por outro lado, não há que se falar em perda do tempo de contribuição no regime próprio de previdência social, porquanto, “
a despeito de não lhe ser assegurado um suposto direito de resgate das contribuições previdenciárias pagas, a Constituição prevê uma solução para o caso, consistente na possibilidade de contagem do tempo de contribuição no regime próprio para a aposentadoria no Regime Geral de Previdência Social (art. 201, §9º)
”, (Trecho do voto do relator: STF, Primeira Turma, RMS 34499/DF AgR, Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de setembro de 2017).

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (2ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 07 DE MARÇO DE 2023:

APOS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. PEDIU VISTAS O DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, A EXMA SRA DESA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, AGUARDA.

SESSÃO DE 21 DE MARÇO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA - VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Dácio José de Miranda
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá que, nos autos de Ação Civil Pública manejada pelo Ministério Público julgou procedente os pleitos vindicados na peça vestibular para “
declarar a nulidade do Decreto n. 3.088, de 20/10/2010, que concedeu indevidamente, a estabilidade extraordinária no serviço público ao requerido
(...)
e ainda; declarar nulo os atos administrativos subsequentes, que lhes concederam enquadramento, progressão ou incorporação na carreira, especialmente o Ato Administrativo 21.524/2017, que culminou com a aposentadoria do requerido no cargo de “Técnico Administrativo
”.

Em suas razões recursais,
Dacio José de Oliveira Miranda,
aduz em sede de preliminar, que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso não está legitimado a figurar no polo ativo da demanda, visto que a legitimidade ativa
ad causam
é do Estado de Mato Grosso, na pessoa do Procurador-Geral do Estado, por se tratar de “
ato de admissão de servidor, no âmbito do serviço público estadual, é expressão direta da autonomia político-administrativa dos Estados e que constitui característica de nosso federalismo
”.

Ainda na seara das preliminares, assevera que, operou-se a decadência e prescrição da anulação de ato administrativo praticado há mais de trinta (30) anos. Ademais, houve cerceamento de defesa, visto que não foi observado o devido processo administrativo.

No mérito, assegura que, “
há de se respeitar a irredutibilidade dos proventos do apelante, vez que em seus enquadramentos e em suas progressões não houve a concessão da ampla defesa e do contraditório, assim como a tese do Colégio de Procuradores não foi ocasionada pelos servidores
”.

Pontua que “
nas ações em que o Supremo reconhece a inconstitucionalidade de eventual estabilidade especial e efetividade, ele tem modulado os efeitos da decisão, com nítido propósito de atender o princípio da segurança jurídica e o da dignidade da pessoa humana
”.

Requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos vindicados na peça vestibular.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, pela improcedência do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

O eminente Relator,
Exmo. Des. Luiz Carlos da Costa
votou no sentido de
REJEITAR
a preliminar de ilegitimidade ativa do Ministério Público do Estado de Mato Grosso para propor Ação Civil Pública, tendo em vista que “
a questão acerca da admissão de servidor que não preenche os requisitos do artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT,
autoriza
o Ministério Público do Estado de Mato Grosso a propor ação civil pública que visa à defesa do interesse público, no caso, o ingresso no serviço público sem prévia aprovação em concurso público, conforme exige o artigo 37, II
” da Constituição Federal.

No tocante à preliminar de decadência,
rechaçou
a mesma, ao argumento de que “
não se cuida de hipótese de anulação de ato administrativo pela própria Administração, tanto é que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ingressou em juízo com pretensão de declaração de nulidade do ato que declarou a estabilidade extraordinária do servidor e de seus atos decorrentes
” acrescendo ainda que “
a Administração pode anular, a qualquer tempo, o ato de declaração de estabilidade extraordinária no serviço público, acaso constatado a ausência dos requisitos previstos no artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT
”.

Já no que se refere à preliminar de prescrição,
rejeitou
sob a premissa de que “
o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que não se aplica nos casos em que se discute ato administrativo que afronta à Constituição da República Federativa do Brasil, inclusive reafirmou o entendimento em recurso interposto contra acórdão deste Tribunal
”.

No tocante ao cerceamento de defesa, novamente
não houve acolhimento
, uma vez que fora consignado que a circunstância de o apelante não ter sido ouvido previamente, no inquérito civil instaurado, “
não configura hipótese de ofensa ao devido processo legal substancial
”.

Pontuou ainda, a absoluta ausência de obrigatoriedade de
“prévia instauração de processo administrativo pelo Estado de Mato Grosso para apuração do fato, visto que não se trata de hipótese de infração disciplinar
”.

Por ocasião do julgamento do mérito da demanda,
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso interposto sob a premissa de que o decurso do tempo não tem o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público, conforme previsto no art. 37, § 2º, da Constituição Federal.

Registrou também que “
a manutenção dos apelantes no quadro de servidores do Estado de Mato Grosso importa em prejuízo aos cofres públicos
”.

Por fim, declinou que, em razão da evidente inconstitucionalidade, é ineficaz e inaplicável no caso concreto “
a decisão do Órgão Especial proferida nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1015626-30.2021.8.11.0000 de Relatoria da Desembargadora Clarice Claudino da Silva, em relação à modulação dos efeitos para manter no Regime Próprio de Previdência Social os servidores inativos que não preenchem os requisitos do artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, bem como aqueles que, até a data da publicação do acórdão (15 de setembro de 2022), tiverem tempo de contribuição suficiente para aposentar pelo regime próprio de previdência social
”.

Pedi vista para melhor analisar a matéria.

Pois bem. Inicialmente, esclareço desde já, que
acompanh
o na íntegra

o voto do douto Relator no que se refere à
rejeição das preliminares de ilegitimidade ativa do Ministério Público, prescrição, decadência e cerceamento de defesa
ventiladas pelo recorrente.

Entretanto, a discordância exsurge
quanto ao direito à aposentadoria
do servidor no caso concreto. Explico.

Vislumbra-se dos autos, que o Servidor Dacio José de Oliveira Miranda, foi admitido em 02/07/1985, pelo Instituto de Previdência do Estado de Mato Grosso – IPEMAT para Exercer o cargo de Escrivão de Agente Administrativo.

Pois bem.
In casu
, evidente que o servidor em questão não detinha 05 (cinco) anos ininterruptos de serviço prestados até 5/10/1988, data de promulgação da Constituição Federal.

Desta feita, se não restou comprovado o requisito temporal exigido pelo dispositivo constitucional, o Decreto nº 3.088/2010 que concedeu a estabilidade excepcional ao apelante, bem como os posteriores reenquadramentos e outros atos administrativos, devem ser considerados nulos.

Por outro lado, é certo que o servidor agraciado pela concessão indevida da estabilidade extraordinária exerceu sua função por mais de 25 (vinte e cinco) anos, tendo contribuído legal e regularmente para o regime próprio da previdência social do Estado de Mato Grosso – RPPS, razão pela qual, encontra-se aposentado desde o ano de 2017 (Ato 21.524/2017).

Sob essa perspectiva, cumpre ressaltar, por oportuno, que tramita neste Sodalício sob jurisdição do Órgão Especial, a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1015626-30.2021.8.11.0000, de relatoria da Exma. Desa. Clarice Claudino da Silva, que foi julgada
totalmente procedente
para declarar a inconstitucionalidade do artigo 140-G, da Constituição do Estado de Mato Grosso, acrescido pela Emenda Constitucional nº 98/2021. Por sua vez, é inconstitucional, por arrastamento, a Lei complementar estadual nº 560/2014 (art. 2º, inciso I).

Neste julgado foi
modulado os efeitos da declaração
, para ressalvar aqueles agentes que, na data da publicação do acordão deste julgamento,
acham-se aposentados
, ou tenham alcançado os requisitos para tanto, exclusivamente para fins de inatividade.

Garantindo, desse modo, aos servidores que irregularmente foram estabilizados no cargo público, o direito de aposentadoria quando preenchidos os requisitos previdenciários até a data da publicação do acórdão, a qual se deu em
15/09/2022
.

Apenas para título de esclarecimento, saliento que a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1015626-30.2021.8.11.0000 ainda não transitou em julgado, está pendente a análise de recurso de embargos de declaração.

Transcrevo a ementa do julgado:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – EMENDA CONSTITUCIONAL 98/2021 QUE ACRESCENTA O ARTIGO 140-G À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – NORMA QUE GARANTE ESTAVILIDADE E DITEITO À APOSENTADORIA PELO REGIME PRÓPRIO A SERVIDORES QUE INGRESSARM NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS EM NÍTIDA AMPLIAÇÃO À EXCESSÃO PREVISTA NO ARTIGO 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS DA CONSTITUILÇÃO FEDERAL – OFENSA AO ARTIGO 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ACORDO NULO – VIOLAÇÃO A CLÁSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO - PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – PRECEDENTES DO STF.

A Suprema Corte firmou entendimento de que são inconstitucionais as normas estaduais que ampliam a exceção à regra da exigência de concurso para o ingresso no serviço público, já estabelecidas no artigo 19 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição Federal, especialmente para fins de aposentação no regime próprio de previdência social estadual.

Conforme consta do art. 40 da Constituição Federal, pertencem ao regime próprio de previdência social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios (servidores ativos, aposentados e pensionistas).

Nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal, modulam-se os efeitos da declaração, para que sejam ressalvados aqueles agentes que, até a data de publicação do acórdão deste julgamento, já estejam aposentados ou tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria sob o regime próprio de previdência do Estado de Mato Grosso, exclusivamente para efeito de aposentadoria.

Desse modo, entendo ser imprescindível que o presente julgado, se harmonize com a decisão proferida pelo Órgão Especial, uma vez que os servidores poderão vir a se aposentar, ou como no caso concreto,
manter a sua aposentadoria
pelo Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, com o recebimento dos proventos respectivos.

Com essas considerações, peço vênia para divergir do Eminente Relator, e voto para
DAR

PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, apenas e tão somente para garantir o direito à aposentadoria do apelante.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (2ª VOGAL):

Acompanho o voto do desembargador Luiz Carlos da Costa.

EM 21 DE MARÇO DE 2023:

APÓS O RELATOR NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, O DESEMBARGADOR MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO E A DESEMBARGADORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO ACOMPANHA O VOTO DO RELATOR. JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE JULGAMENTO, ART. 942 CPC.

SESSÃO DE 22 DE AGOSTO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (3º VOGAL):

Acompanho o voto do Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (4ª VOGAL):

Peço vênia ao douto relator para acompanhar o voto do Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023